Tribunal: TJSP
Processo: 0516816-65.2005.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – Prescrição – ITU - Exercícios de 2003 e 2004 - Constituído definitivamente o crédito tributário, encerrou-se o quinquênio legal sem suspensão ou interrupção do lapso prescricional – Impossibilidade de retroação em razão da citação, pois deixou o autor de observar o prazo de dez dias para a promoção da mesma – Ausente demora imputável exclusivamente aos mecanismos da Justiça –

Ementa:
APELAÇÃO – Prescrição – ITU - Exercícios de 2003 e 2004 - Constituído definitivamente o crédito tributário, encerrou-se o quinquênio legal sem suspensão ou interrupção do lapso prescricional – Impossibilidade de retroação em razão da citação, pois deixou o autor de observar o prazo de dez dias para a promoção da mesma – Ausente demora imputável exclusivamente aos mecanismos da Justiça – Inteligência do art. 240 do CPC – Precedentes do STJ em recursos repetitivos – Extinção mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0516816-65.2005.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PERUÍBE, são apelados AUGUSTO
DOS SANTOS NETO e SILVIO FRANCESCO DE FAZIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516816-65.2005.8.26.0441
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0516816-65.2005.8.26.0441 - Peruíbe
APELANTE: PREFEITURA MUNICIAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE
PERUÍBE
APELADOS: AUGUSTO DOS SANTOS NETO E SILVIO FRANCESCO DE FAZIO
VOTO No 16063
APELAÇÃO – Prescrição – ITU - Exercícios de 2003 e 2004 -
Constituído definitivamente o crédito tributário, encerrou-se o
quinquênio legal sem suspensão ou interrupção do lapso
prescricional – Impossibilidade de retroação em razão da
citação, pois deixou o autor de observar o prazo de dez dias
para a promoção da mesma – Ausente demora imputável
exclusivamente aos mecanismos da Justiça – Inteligência do
art. 240 do CPC – Precedentes do STJ em recursos repetitivos
– Extinção mantida – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade
das cobranças em relação ao executado, dando-se por extinta a execução fiscal. 1
Em seu recurso, alega a municipalidade que o apelado não
efetuou a transferência cadastral perante o Cadastro do Município.
Recurso tempestivo e bem processado.
Contrarrazões às fls. 40/45.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 08/07/2005 para
cobrança de ITU do exercício de 2003 e 2004. Não houve interrupção da prescrição,
visto que não foi proferido despacho citatório.
1 Valor da causa: R$1.028,08, em 08/07/2005

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516816-65.2005.8.26.0441
3
Dispõe o art. 174, caput, do CTN que “a ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva”, momento este em que se encerra a discussão administrativa do
crédito tributário constituído pelo lançamento, nos termos do art. 142, caput, do mesmo
diploma. Nesse sentido, para impostos, taxas e contribuições de melhoria lançados de
ofício, os respectivos créditos tributários constituem-se definitivamente, no início de
cada ano, com a entrega do carnê ao contribuinte, muito embora o prazo prescricional se
inicie no dia seguinte ao vencimento da primeira ou única parcela (REsp 1641011/PA,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Outrossim, no julgamento do REsp no 1.120.295/SP pelo
rito dos recursos repetitivos, o respectivo acórdão firmou entendimento de que “a
propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas
previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN”. Tal conclusão encontra respaldo no
atual art. 240, par. 1o, do CPC (antigo art. 219, par. 1o), cuja mencionada retroação da
interrupção prescricional se aplica subsidiariamente às execuções fiscais por força do
art. 1o da Lei no 6.830/80.
De fato, a inexistência de norma conflitante confere ao
dispositivo processual civil um caráter de complemento à legislação da execução fiscal.
Ainda que assim não fosse, e em que pese a existência de julgados anteriores desta
relatoria no sentido de se afastar a aplicação de dispositivos do CPC em matéria
prescricional às execuções fiscais, o art. 927, inc. III, do CPC determina que este órgão
se curve ao precedente da Corte Superior, tribunal responsável por uniformizar a
interpretação da lei federal no país.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516816-65.2005.8.26.0441
4
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO
COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO
PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO
DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO.
INOCORRÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE:
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA
POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL,
UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO.
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
(omissis)
13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por
intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação
de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação
segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se,
desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em
que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a
data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior
redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 14.
O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a
interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da
propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações
promovidas
pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao
entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do
despacho que ordena a citação do executado retroage à data do
ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516816-65.2005.8.26.0441
5
prazo prescricional. 15. A doutrina abalizada é no sentido de que:
"Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício
do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo
de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois
não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido
(exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo).
Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. Aliás,
esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: 'Art. 219. A
citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz
litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente,
constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. § 1o A
interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.'
Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso
significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a
prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação
representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional
perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente
reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é
que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é
desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo
consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante,
deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico
Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad
quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial
para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no
artigo 174, parágrafo único, do CTN. 17. Outrossim, é certo que
"incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias
subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada
pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo
219, § 2o, do CPC). 18. Consequentemente, tendo em vista que o
exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado
o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da
declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a
pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516816-65.2005.8.26.0441
6
do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002. 19. Recurso
especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução
fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008. (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).
Grifou-se.
Com efeito, após a vigência da LC no 118/2005, apenas o
despacho citatório poderia interromper a prescrição.
Na
hipótese
vertente,
o
crédito
tributário
foi
definitivamente constituído com o lançamento, nos exercícios de 2003 e 2004, de modo
que quando prolatada a r. Sentença, em 25/02/2019, o lustro prescricional já havia sido
atingido, ante a ausência do despacho citatório.
Ainda, a disciplina do CPC vigente, bem como daquele
anterior, é de que a retroação da interrupção prescricional só se opera quando o autor
age ativamente para a consecução da citação no prazo de dez dias, observada demora
imputável exclusivamente ao Judiciário, o que não se verificou, motivo pelo qual não se
aplica a Súmula no 106 do STJ.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora